Tribunal: TCU
Processo: 000.821/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Representação autuada para tratar especificamente de pedido de diligência efetuado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, autuada como processo apartado do TC Processo 020.078/2020-0 , para realização de diligência junto ao Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF-1) com vistas à obtenção de informações acerca da tramitação da Ação Penal 1021215-97.2021.4.01.340, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la prejudicada; 9.2. ordenar o apensamento destes autos ao TC Processo 020.078/2020-0 , nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014, sem prejuízo de, na hipótese de o Poder Judiciário reconhecer a validade das buscas e apreensões e das quebras de sigilos que foram compartilhadas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios com esta Corte de Contas, a unidade técnica autuar novo processo e adotar as providências pertinentes com vistas a eventual responsabilização dos envolvidos; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, na pessoa da Vice-Procuradora-Geral de Justiça, Exma. Sra. Selma Sauerbronn.